Tribunal: TJDFT
Processo: 0712982-67.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0712982-67.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TELTRONIC BRASIL LTDA AGRAVADO: COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL METRO DF D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 34744929) interposto por TELTRONIC BRASIL LTDA contra a decisão proferida pelo MM. Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos da ação de conhecimento movida pelo agravante em desfavor da COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL METRO DF, indeferiu a tutela de urgência pleiteada pelo autor. Eis o teor do decisório combatido (ID 34742056): DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Trata-se de Ação de Conhecimento com pedido de Tutela de Urgência ajuizada por TELTRONIC BRASIL LTDA. em face da COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL – METRÔ/DF requerendo: a) a declaração de nulidade das multas aplicadas em razão da Decisão n. 1/2021- METRÔ-DF/DTE e da Decisão n. 1/2022- METRÔ-DF/DTE, bem como os seus respectivos cancelamentos, subsidiariamente; b) a convolação das multas em sanções de advertências em razão das suas desproporcionalidades e, subsidiariamente; c) seja determinada a redução da multa contratual, nos termos do artigo 3o, I, do Decreto no 26.851 para 9,9% da parcela inadimplida. Narra a autora que foi a vencedora do Pregão Eletrônico no 13/2015 realizado pelo requerido, assinando o Contrato no 15/2015. No entanto, relata a aplicação de 2 (duas) multas por atraso na execução do referido contrato. Recorda o objeto do Contrato no 15/2015: “contratação de empresa especializada para a elaboração de projetos executivos, projetos as built, fornecimento, implantação testes e comissionamento da modernização do Sistema de Radiotelefonia da linha1 do Metrô-DF.” Noticia sucessivas prorrogações do pacto, sendo a última com vigência até 02/05/2021. Aponta que o Relatório SEI-GDF no 21/2020, de autoria do réu, apurou responsabilidades por atrasos culminando as prorrogações contratuais, sendo atestado que as pendências foram resolvidas pela empresa contratada, mas permaneceram outros descumprimentos. Deste modo, historia a Decisão no 1/2021 – METRÔ-DF/DTE acatando integralmente o aludido relatório aplicando multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato no importe de R$ 659.925,50 (seiscentos e cinquenta e nove mil novecentos e vinte e cinco reais e cinquenta centavos). Alega que a retrocitada decisão reconheceu a conexão entre o Processo SEI 00097- 00013948 e o Processo SEI 00097-00000335/2021-48, pois ambos averiguavam os atrasos contratuais, bem como uma possível imputabilidade deles a alguma das partes. Em seguida, indica a sua intimação, apresentando defesa prévia, mas o requerido a reputou intempestiva, determinando o pagamento da multa. Insurgiu-se contra a decisão administrativa impetrando Mandado de Segurança no 0709543- 28.2021.8.07.0018 em trâmite na 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal. Rebela-se contra a multa imposta nos Processos SEI 00097-00013948/2020-64 e SEI 00097-00000335/2021-48 lastreada nos atrasos nos cumprimentos de suas obrigações. Destaca que os mencionados atrasos são de autoria direta e imediata do réu, o qual ocasionou diversos problemas na execução. Esclarece que, entre março de 2020 e março de 2021, o mundo sofreu com as mais agudas consequências da Pandemia da COVID-19 e o seu corpo técnico experimentou dificuldades pelas restrições sanitárias impostas pelo Governo do Distrito Federal. Objeta o argumento de determinação injustificada de refazimento de documentos técnicos, já entregues e aprovados, bem como à determinação de novos documentos não entregues. Sustenta a aprovação anterior aprovação da documentação a ser gerada na avença, sendo aprovados os documentos entregues e pendentes apenas correções formais, nos termos do Parecer no 005/16-TEM de 24/05/2016. Deste modo, reputa que as novéis exigências não foram justificadas com base nas regras do edital, foram tardias e ocasionaram demora de 5 (cinco) meses no cronograma contratual, por fatos exclusivos do demandado. Mesmo assim, indica que esse foi um alicerce para a imputação da sanção pecuniária. Rebela-se contra a demora injustificável na aprovação dos documentos apresentados por 2 (dois) meses pelo réu e tal circunstância não foi mencionada na aplicação da multa. Noutro giro, atesta o cancelamento indevido da Operação Assistida, tendo em vista que, em janeiro de 2020 iniciou-se o seu início, contudo, o gestor contratual a suspendeu alegando o não cumprimento de obrigações pela requerente. Ressalta que tal infortúnio foi levado a conhecimento da Diretoria do réu e o ato administrativo foi anulado. Por outro lado, aduz que durante o período da Operação Assistida, o gestor contratual não indicou funcionários para acompanhá-la. Aclara que o objetivo da Operação Assistida é capacitar funcionários para assumir a operação do sistema de radiocomunicação implantado, após o fim do contrato firmado. Assevera que tal procedimento do requerido inviabilizou o treinamento e a capacitação, além da abertura de ordens de serviço relatando falhas inexistentes, fruto do desconhecimento dos empregados e prepostos do METRÔ/DF. Frisa que isso resultou na sua permanência na retrocitada operação por 19 (dezenove) meses, causando desequilíbrio na execução contratual. Sob outro prisma, comprova a solução das pendências no tempo devido ao passo que o demandado demorou a efetuar as suas atividades por longos lapsos temporais. Também impugna a multa imposta no Processo SEI 00097-00006177/2021-30. Minudencia o conceito de redundância em um sistema de radiocomunicação e o edital previu tão somente que informasse os respectivos tipos de redundância possíveis, mas que a autora não executasse o serviço. Não obstante, o demandado requereu a realização desse serviço, o qual foi atendido por mera liberalidade pela requerente, sem qualquer obrigação contratual. Sob outro espeque, rememora que o atraso nos licenciamentos se deu em decorrência de questões burocráticas na ANATEL, COMAER e IPHAN/SEDUH e não podem ser imputados à parte autora. No tocante às frentes quebradas de rádio, alega a apresentação de protótipo aprovado pelo réu em 28/04/2021 e a conseguinte fabricação dos novos suportes, sendo que as substituições iniciaram-se em 06/05/2021 e finalizadas em 20/05/2021. Pondera que os testes finais somente podem acontecer quando é emitido o Certificado de Recebimento Definitivo – CRD e as delongas não são resultado das condutas da demandante. Para mais, lembra a feitura dos testes finais e a aprovação pelo réu. De outra senda, noticia bis in idem na multa atacada porquanto há simetria fático-jurídica entre os Processos SEI 00097-00013948/2020-64 e SEI 00097-00000335/2021-4 e o Processo SEI 00097-00006177/2021-30, inadmissível no Direito Administrativo. Neste sentido, postula a declaração de nulidade (Processo SEI 00097-00006177/2021-30. Pontua que não pode ser submetida a qualquer pena atinente ao pacto administrativo firmado. Desta maneira, pugna pela declaração das nulidades da Decisão n. 1/2021- METRÔ-DF/DTE e da Decisão no 1/2022 – METRÔ-DF/DTE por incorrerem no vício previsto pelo art. 2o, alínea d, da Lei no 4.717/1965 (inexistência de motivos) ante a falta de atrasos na consecução dos serviços de lavra da requerente. De outra maneira, postula a convolação da multa pecuniária em advertência em decorrência da sua desproporcionalidade porquanto a parcela atrasada é de 3,09% de toda a avença e o restante foi cumprido a contento. Sob outro prisma, consigna que, acaso haja o entendimento da sanção monetária, deve acontecer uma redução do seu valor ante o inadimplemento relativo. Nestas circunstâncias, pleiteia a redução do montante punitivo para o máximo de 9,9% das parcelas cumpridas com alegado atraso. Requer a concessão de tutela de urgência para que: a) sejam suspensos todos os efeitos das multas aplicadas em razão da decisão no 1/2021- METRÔ-DF/DTE e da Decisão no 1/2022- METRÔ-DF/DTE, bem como para que o réu seja impedido de instaurar contra a autora processos administrativos sancionadores sob os mesmos fundamentos fático-jurídicos e; b) que seja obstada a conversão em renda pelo Distrito Federal dos valores retidos no momento da entrega definitiva. No mérito, postula a confirmação da tutela de urgência e a procedência dos pedidos anteriormente delineados. Deu à causa o valor de R$ 1.319.851,00 (um milhão trezentos e dezenove mil oitocentos e cinquenta e um reais). Custas recolhidas (ID 119551429). Os autos vieram conclusos para decisão. É O RELATO. DECIDO. O Código de Processo Civil, em seu artigo 300, condiciona a concessão da tutela de urgência à presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Conforme bem observa Daniel Amorim Assumpção Neves, “a tutela de urgência é aquela que resolve uma crise do perigo do tempo, ou seja, trata-se de tutela que só será concedida se o juiz estiver convencido que, se tiver que esperar para tutelar definitivamente a parte, a tutela será ineficaz e/ou o seu direito terá perecido.” No que diz respeito à probabilidade do direito, prossegue o ilustre processualista: “O legislador não especificou que elementos são capazes de convencer o juiz, ainda que mediante uma cognição sumária, a conceder a tutela de urgência pretendida. É natural que o convencimento do juiz para a concessão da tutela de urgência passa pela parte fática da demanda, já que o juiz só aplicará o direito ao caso concreto em favor da parte se estiver convencido, ainda que em juízo de probabilidade, da veracidade das alegações de fato da parte.” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado. 2aed. Salvador: ed. JusPodivm, 2017, p. 486 e 500.) Com efeito, dado o caráter excepcional da medida, cumpre a parte requerente demonstrar, de plano, a presença de ambos os requisitos autorizadores, probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, sem os quais não se faz possível a concessão da tutela de urgência. No caso sob análise, a requerente postula a suspensão de multas pecuniárias aplicadas pelo METRÔ-DF, além suspensão da conversão em renda pelo Distrito Federal dos valores retidos no momento da entrega definitiva. O artigo 87 da Lei no 8.666/1993 estatui as seguintes sanções para o inadimplemento contratual: Art. 87. Pela inexecução total ou parcial do contrato a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar ao contratado as seguintes sanções: I - advertência; II - multa, na forma prevista no instrumento convocatório ou no contrato; III - suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos; IV - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior. § 1o Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, responderá o contratado pela sua diferença, que será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administração ou cobrada judicialmente. § 2o As sanções previstas nos incisos I, III e IV deste artigo poderão ser aplicadas juntamente com a do inciso II, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de 5 (cinco) dias úteis. § 3o A sanção estabelecida no inciso IV deste artigo é de competência exclusiva do Ministro de Estado, do Secretário Estadual ou Municipal, conforme o caso, facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vista, podendo a reabilitação ser requerida após 2 (dois) anos de sua aplicação. Por sua vez, o Decreto Distrital no 26.851/2006, regulamentador das sanções administrativas contidas nas Leis no 8.666/1993 e 10.520/2002, dispõe sobre inadimplemento contratual e multa nos seus artigos 2o e 4o, abaixo transcritos: Art. 2o As licitantes e/ou contratadas que não cumprirem integralmente as obrigações assumidas, garantida a prévia defesa, estão sujeitas às seguintes sanções: I - advertência; II - multa; III - suspensão temporária de participação em licitação, e impedimento de contratar com a Administração do Distrito Federal: a) para a licitante e/ou contratada através da modalidade pregão presencial ou eletrônico que, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução do seu objeto, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal; a penalidade será aplicada por prazo não superior a 5 (cinco) anos, e a licitante e/ou contratada será descredenciada do Sistema de Cadastro de Fornecedores, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais, aplicadas e dosadas segundo a natureza e a gravidade da falta cometida; b) para as licitantes nas demais modalidades de licitação previstas na Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, a penalidade será aplicada por prazo não superior a 2 (dois) anos, e dosada segundo a natureza e a gravidade da falta cometida. V - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a contratada ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior. Parágrafo único. As sanções previstas nos incisos I, III e IV deste artigo poderão ser aplicadas juntamente com a do inciso II, facultada a defesa prévia a interessada, no respectivo processo, no prazo de 5 (cinco) dias úteis.” No caso dos autos, não verifico a presença dos requisitos legais autorizadores da tutela de urgência, porquanto não foram trazidos aos autos elementos aptos a evidenciarem o direito inequívoco da parte autora. Recordo que a Administração Pública é guiada pelos princípios da supremacia do interesse público sobre o particular e pela indisponibilidade interesse público, considerados as pedras de toque do Direito Administrativo. De sua vez, o regime jurídico administrativo estabelece uma gama de prerrogativas para o Estado, trazendo traços de autoridade e supremacia sobre o indivíduo, objetivando a consecução de fins de interesse geral. Analisando o conjunto documental acostado, não constato as ilegalidades ou violações aos princípios administrativos invocados pela requerente. A princípio, verifico divergências na condução do objeto contratual ocorrendo litigiosidades entre a requerente e o demandado. Para além, mediante exame de cognição sumária, não considero existentes elementos fático-probatórios para desconstituir, de plano, a presunção de legitimidade dos atos administrativos impugnados, os quais estão em consonância com a legislação de regência. Além disso, as eventuais ilegalidades e nulidades na consecução da avença e nas sanções pecuniárias impostas como apontadas na peça vestibular e sua emenda devem passar sob o crivo do princípio do contraditório e ampla defesa durante a instrução processual. Assim, tenho que a pretensão somente poderá ser devidamente avaliada após a integração do contraditório e mediante dilação probatória, restando esclarecida a existência das nulidades e do direito postulado pela parte requerente. Com efeito, em sede de cognição sumária, onde a análise das provas é restrita, entendo afigurar-se razoável a submissão da causa ao regular trâmite processual. Para mais, a matéria posta sob julgamento reivindica arcabouço probatório amplo, destinado à formação de cognição exauriente, mediante o exercício do contraditório e ampla defesa, repito. Nesse sentido o eg. TJDFT em situações análogas: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CONTRATO ADMINISTRATIVO. DESCUMPRIMENTO PARCIAL. APLICAÇÃO DE MULTA NO PERCENTUAL DE 20% SOBRE O VALOR DO CONTRATO (ART. 4o, V, DEC. 26.851/2006). REGULARIDADE. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DA MULTA E DO REGISTRO NO SICAF E NO E-COMPRAS. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA. 1. Se, para a aplicação da penalidade, houve plena observância do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, inclusive com abertura de processo administrativo e interposição de recurso pela contratada e, nesse procedimento, a Administração concluiu ter havido descumprimento de vários deveres contratuais pela contratada, não há verossimilhança suficiente a amparar a antecipação de tutela consistente na suspensão da exigibilidade da multa no valor máximo previsto no artigo 4o, V, do Decreto no 26.851/06, conforme autorizava o edital de licitação, e da anotação no SICAF e no E-compras. 2. Agravo regimental conhecido e não provido. (Acórdão 799561, 20140020115003AGI, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/6/2014, publicado no DJE: 4/7/2014. Pág.: 90) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE MULTA COMPENSATÓRIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA EM CONTRÁRIO. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. PROBABILIDADE DO DIREITO. AUSENTE. IMPROVIDO. 1. Breve histórico: Na origem trata-se de ação de conhecimento com pedido de tutela de urgência, para fins de atribuição de efeito suspensivo a cobrança de multa compensatória pela imputação de responsabilidade civil em processo administrativo. 1.1. No mérito, pede a anulação da decisão administrativa que aplicou pena de multa compensatória, em decorrência de processo administrativo instaurado contra a agravante, para apuração de suposta infração contratual. 1.2. Contrato de prestação de serviços firmado com o Serviço de Limpeza Urbana - SLU. 2. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu do pedido de tutela de urgência que visava a suspensão da cobrança de multa. 2.1. A agravante sustenta que a presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos é relativa. 2.2. Alega que há razões autônomas trazidas na inicial para a concessão da tutela de urgência sem a necessidade de dilação probatória. 2.3. Afirma que o valor da suposta dívida foi integralmente quitado. 2.4. Defende que a multa compensatória foi aplicada com desproporcionalidade evidente. 2.5. Argumenta que houve irregularidade procedimental, vez que o fato apontado pela administração pública derivou de relação contratual e não do dever de prestar contas. 3. Nos termos do caput do artigo 300 do Código de Processo Civil: "A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo". 4. A plausibilidade do direito é favorável ao agravado, vez que os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade, só podendo ser afastados mediante prova inequívoca em contrária. 4.1. A doutrina ensina: "Efeito da presunção de legitimidade é o da inversão do ônus da prova, cabendo a quem alegar não ser o ato legítimo a comprovação da ilegalidade. Enquanto isso não ocorrer, contudo, o ato vai produzindo normalmente os seus efeitos e sendo considerado válido, seja no revestimento formal, seja no seu próprio conteúdo." (In Manual de Direito Administrativo, por José dos Santos Carvalho Filho, São Paulo: Atlas, 2016, página 127). 5. Nos termos do art. 333, I, do CPC: "O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito". 5.1. No caso, a agravante não trouxe aos autos prova inequívoca apta a afastar a presunção de legitimidade do ato administrativo, e a afastar a multa aplicada em regular processo administrativo. 5.2. Ausente o requisito da probabilidade do direito, a concessão da tutela de emergência deve ser indeferida. 6. Recurso improvido. (Acórdão 1064326, 07087265720178070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 29/11/2017, publicado no DJE: 7/12/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE CONTRATAÇÃO. ORDEM DE SERVIÇO. LICITAÇÃO. ALEGAÇÃO DE EXCLUSÃO INDEVIDA DO CERTAME. ARTIGO 300 DO CPC. REQUISITOS AUTORIZADORES. NÃO PREENCHIMENTO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. REALIZAÇÃO DE PROVA TÉCNICA. PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO. AUSÊNCIA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA MANTIDA. 1. O art. 300 do Código de Processo Civil prevê que "A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo". 2. No caso a alegação de desqualificação indevida do certame depende de comprovação realizada por meio de prova técnica, uma vez que os relatórios e análises colocadas nos autos não demonstram, de plano, qualquer ilegalidade, não havendo, portanto, a probabilidade do direito alegado, afastando-se a tutela de urgência requerida. 2.1. A recorrente alega que satisfaz todas as condições técnicas do edital, afirma que a qualificação apresenta é superior ao requerido, sendo que, apesar da nomenclatura não ser idêntica, a metodologia licitada é consideravelmente mais simples do que a comprovada, de modo que deve ser aceita. 2.2. Em que pese à argumentação despendida, apenas com contraditório e produção de provas será possível aferir a assertividade do alegado, não sendo possível em decisão liminar concluir pela probabilidade do direito alegado. 3. As questões discutidas nos autos demandam um maior aprofundamento da dialética entre o fato narrado e o direito postulado, tudo isto por meio da devida instrução processual, mediante a instauração do contraditório, assegurando a ampla defesa e o devido processo legal a ambas as partes. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1155453, 07194802420188070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 27/2/2019, publicado no DJE: 15/3/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. O artigo 300, do Código de Processo Civil, estabelece os pressupostos para o deferimento da tutela de urgência, que são cumulativos e servem tanto à tutela antecipada quanto à tutela cautelar. A tutela antecipada não pode ser concedida se houver necessidade de dilação probatória e não restarem demonstrados de plano a probabilidade do direito, bem como o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo.(TJ-DF 07502970320208070000 DF 0750297-03.2020.8.07.0000, Relator: ESDRAS NEVES, Data de Julgamento: 03/03/2021, 6a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 22/03/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, mostra-se imperioso aguardar o desenvolvimento regular da marcha processual para, ao final, decidir sobre direito vindicado. Estribado nos argumentos acima expostos e ante a ausência dos requisitos exigidos pelos artigos 300 e seguintes do CPC, indefiro a Tutela de Urgência. Intimem-se. Cite-se. Inconformado, aduz o recorrente, em suma, que a ação anulatória da origem tem como objeto os atos administrativos de cunho sacionador impostos pela recorrida – multas administrativas –, sob a justificativa de atrasos no cumprimento de suas obrigações no âmbito do Contrato n. 015/2015, cuja quantia total é de R$ 1.319.851,00 (um milhão e trezentos e dezenove mil e oitocentos e cinquenta e um reais). Relata que o referido ajuste tem como objeto a “contratação de empresa especializada para a elaboração de projetos executivos, projetos as built, fornecimento, implantação testes e comissionamento da modernização do Sistema de Radiotelefonia da linha1 do Metrô-DF”, com prazo de vigência de 36 meses, sendo o início em 18.12.2015. Assinala que foram formalizadas sucessivas prorrogações contratuais: Primeiro Aditivo (9 meses); Segundo Aditivo (8 meses); Terceiro Aditivo (6 meses); Quarto Aditivo (120 dias); e Quinto Aditivo (45 dias). Acrescenta que o último instrumento definiu que a vigência contratual se encerraria em 02/05/2021. Quanto ao Relatório SEI-GDF no 21/2020, menciona que foram identificadas diversas pendências, as quais foram sanadas pela contratada, ora agravante, mas, em razão de terem subsistidos outros descumprimentos, foi proferida a Decisão no 1/2021 – METRÔ-DF/DTE, a qual acatou integralmente o citado Relatório para: (i) considerar aplicável o item 12.3.2.1.III do contrato; (ii) impor multa de “5% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato, por descumprimento dos prazos de entrega”, o que resulta no valor de R$ 659.925,50 (seiscentos e cinquente e nove mil e novecentos e vinte e cinco reais e cinquenta centavos). Assevera que a aludida decisão reconheceu a conexão entre o Processo SEI 00097-00013948 e o Processo SEI 00097-00000335/2021-48, eis que ambos objetivavam a apuração dos atrasos contratuais e a possibilidade de imputar a responsabilidade sobre tal a uma das partes contratantes. Após, a recorrente afirma que recebeu a Notificação no 5/2021, informando-a da instauração de segundo procedimento administrativo sancionador, em virtude de retardamento da execução do contrato firmado, culminando com o Relatório Circunstanciado no 1/2021 – METRO-DF/PRE/CGCONT. 015/2015, no qual a Comissão Gestora do Contrato no 015/2015 concluiu pela aplicação de sanção equivalente à anterior. A segunda sanção, então, restou consignada na Decisão no 1/2022 – METRO-DF/DTE. Alega a impossibilidade de se imputar a ela os atrasos verificados e declara a manifesta afronta à vedação ao bis in idem. Argumenta que estão presentes todos os documentos necessários para a apreciação do pedido liminar, os quais detém qualidade bilateral e oficial, e que não pode ser ignorado o fato de que a pandemia do COVID-19 causou dificuldades para o corpo técnico da agravada e obstou a agravante de manter todas as atividades em nível adequado. Elenca como primeira causa para o atraso da execução do contrato, imputável à recorrida, as determinações para refazimento de documentos aprovados havia anos, bem como para elaboração de novos documentos não previstos originalmente no edital ou no contrato. Quanto às demais causas, tenciona que houve demora injustificável na aprovação de documentos apresentados pela agravante, suspensão reiterada em razão dos documentos solicitados e de infundadas alegações de descumprimento de obrigações, além de não designar funcionários para o acompanhamento da Operação Assistida, resultando na completa ineficácia da referida operação, que não cumpriu o seu propósito de treinamento e capacitação. No que concerne à segunda multa aplicada, afirma que resolveu todas as pendências registradas pela agravada, sendo que tal penalidade se trata de mera repetição do procedimento administrativo sancionador prévio, de modo que a identificação sumária da procedência desse argumento não necessita de exauriente análise de provas. A título de argumento subsidiário, sustenta a convolação das multas impostas em advertência, pois os valores das pendências são bem menores que o valor do objeto do contrato, bem como as pendências indicadas pela agravada são laterais e periféricas em relação à obrigação principal prevista no ajuste. Acrescenta ainda que a base para a multa deve ser o inc. I do art. 4o do Decreto no 26.851/2016 e o inc. I da Cláusula 12.3.2 do contrato, os quais trazem redação no sentido de que a simples mora na entrega de material e execução resulta em multa de 9,9% (nove vírgula nove por cento) sobre o valor da parcela em atraso. A respeito do perigo da demora, verbera que a agravada já iniciou os procedimentos para executar as garantias prestadas pela agravante relativas ao Contrato no 015/2015, tendo a seguradora informado que apenas uma decisão judicial apta a suspender os efeitos da multa ou a paralisar o processo administrativo será capaz de interromper o prazo de regulação de sinistro. Além disso, o Distrito Federal irá inscrever a recorrente em dívida ativa, tornando irregular a sua situação fiscal, e a agravante poderá ainda ser prejudicada em futuras participações de procedimentos licitatórios. Por fim, arrazoa que inexiste risco de irreversibilidade na suspensão da cobrança das multas impostas, tendo em vista que a agravante já cumpriu com suas obrigações e o contrato está encerrado. Requer a concessão da tutela antecipada recursal para que sejam suspensos todos os efeitos das multas aplicadas na Decisão no 1/2021-METRÔ-DF/DTE e na Decisão no 1/2022-METRÔ-DF/DTE, bem como para que a agravada seja impedida de instaurar contra à agravante processos administrativos sancionadores sobre os mesmos fundamentos fático-jurídicos e que seja obstada a conversão em renda do DF dos valores retidos no momento da entrega definitiva. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, que o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso. Extrai-se dos autos que foi celebrado entre as partes Contrato de Prestação de Serviços no 015/2015 (ID 34744909), em 18/12/2015, tendo como objeto a elaboração de projetos executivos, projetos “as-built”, fornecimento, implantação, testes e comissionamento da modernização do sistema de radiotelefonia da linha 1 do Metrô-DF, e com vigência de 36 (trinta e seis) meses, a contar do dia 18/12/2015 e encerramento em 18/12/2018, podendo ser prorrogado até o limite de 60 (sessenta) meses. Incontroverso que houve sucessivas prorrogações contratuais, mediante a assinatura de seis aditivos ao contrato principal, tendo sido definido no último a vigência contratual para até 2/5/2021. A respeito das penalidades questionadas pela agravante, tem-se primeiramente a Decisão no 1/2021 – METRO-DF/DTE (ID 34744911), proferida pela Diretoria Técnica da Companhia do Metropolitano do Distrito Federal, em 3/3/2021, que decidiu o seguinte: i) ACATAR as justificativas da comissão gestora, e, perquirir às condutas omissivas da contratada pelo descumprimento reiterado das cláusulas contratuais assumidas com a Companhia do Metropolitano do Distrito Federal - METRÔ - DF; ii) APLICAR multa de mora no percentual de 5% (cinco por cento) sobre o valor global do contrato, cujo montante nominal corresponde a R$ 659.925,50 (seiscentos e cinquenta e nove mil novecentos e vinte e cinco reais e cinquenta centavos); iii) CIENTIFICAR a empresa TELTRONIC DO BRASIL, sob a imposição da penalidade retro mencionada, com vista a assegurar eventual exercício do direito de recurso, consoante o que preceitua o parágrafo único do artigo 87 da Lei 8.666/1993, que garante: Art. 87.(...) § 2o As sanções previstas nos incisos I, III e IV deste artigo poderão ser aplicadas juntamente com a do inciso II, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de 5 (cinco) dias úteis. (grifos do original) Vê-se que a agravada decidiu pela incidência da multa prevista na Cláusula 12.3.2.1.III do ajuste firmado entre as partes, a qual prevê o seguinte: "12.3.2. Multa. 12.3.2.1. A multa é a sanção pecuniária que será imposta ao CONTRATADO, pelo Ordenador de Despesa e será aplicada nos seguintes percentuais: I) 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia de atraso na entrega dos materiais e/ou na execução dos serviços, calculados sobre o valor correspondente à parte inadimplente, até o limite de 9,9% (nove inteiros e nove décimos por cento), que corresponde a até 30 (trinta) dias de atraso; II) 0,66% (sessenta e seis centésimos por cento) por dia de atraso na entrega dos materiais e na execução dos serviços, calculados desde o primeiro dia de atraso, sobre o valor correspondente à parte inadimplente, em caráter excepcional, e a critério do CONTRATANTE, quando o atraso ultrapassar 30 (trinta) dias, não podendo ultrapassar o valor previsto para o inadimplemento completo da obrigação contratada; III) 5% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato, por descumprimento dos prazos de entrega, sem prejuízo da aplicação do disposto nos incisos I e II deste parágrafo; A referida decisão é resultado das Notificações no 4/2020 e no 2/2021, instruídas nos processos nos. 00097- 00013948/2020-64 e 00097-00000335/2021-48, mediante as quais a contratada foi notificada em razão de inexecução parcial do contrato, constando ainda que “é possível distinguir o descumprimento contratual em duas fases distintas: a primeira foi até a assinatura do 4o termo aditivo e, a segunda, após o início do prazo de vigência que outorgou o referido instrumento de prorrogação. Contudo, como acima descrito, as pendências constatadas perduram no tempo, sem o saneamento pela contratada”. Depreende-se da Ata da reunião Metrô-DF e Teltronic de ID 34744941, datada de 17/3/2021, que foram apontadas inúmeras pendências relativas à execução do contrato em questão, a partir dos prazos previstos no cronograma para conclusão dos procedimentos, desde o início de março de 2020, seja para apresentação de documentos técnicos pela agravante, seja na implantação em campo da solução de cobertura e rede redundante. Os argumentos apresentados pela recorrente no bojo do recurso sobre as determinações injustificáveis da agravada de refazimento de documentos aprovados e elaboração de documentos não previstos no edital ou no contrato, de um juízo de cognição sumária, não se sustentam, vistos que as atas das reuniões realizadas entre as partes revelam que é inerente à execução do objeto contratual o surgimento de questões técnicas e jurídicas a serem sanadas ao longo da vigência contratual, não sendo tais exigências reputadas desarrazoadas, tampouco onerosas para a contratada a amparar o reiterado descumprimento nas datas acordadas. Aliás, inexiste nas atas de reuniões realizadas em 24/1/2020 e 30/6/2021 (IDs 34744938 e 34744942) a menção pelos representantes da contratada de que de os documentos solicitados e que estavam pendentes não constavam no edital ou no contrato e, por isso, tratava-se de demanda injustificável. Tampouco prevalece a tese da recorrente de que as dificuldades financeiras decorrentes do período pandêmico causaram dificuldades para o seu corpo técnico na execução do ajuste, a justificar o retardamento no cumprimento dos prazos, haja vista que, na hipótese, os contratos administrativos se regem pelo princípio da supremacia do interesse público sobre o particular e pela indisponibilidade do interesse público, não sendo legítimo imputar à Administração Pública e à coletividade dificuldades de gestão de recursos financeiros e humanos da contratada, até porque há notícia de pendências registradas desde a ata de 20/11/2019 (ID 34744910, pg. 4), ou seja, antes da crise sanitária em questão. Sobre a matéria, a Decisão no 1/2021 inclusive traz precedente do Tribunal de Contas da União de que “a variação cambial, apta a ensejar a procedência de um pedido de recomposição dos preços, deve atingir o contrato como um todo, impedindo ou retardando a sua execução”, concluindo a agravada que “não basta que o contrato se torne simplesmente oneroso, a elevação dos custos deve impedir ou retardar a execução contratual, não havendo que se falar, ademais, em rompimento da equação da econômico-financeira quando a repercussão atinge apenas um determinado item objeto da avença” (grifo nosso). A lição do renomado doutrinador Hely Lopes Meirelles esclarece a esse respeito que: Enquanto nos ajustes privados a liberdade contratual é ampla, sendo permitido a qualquer dos contratantes renunciar direitos e assumir as obrigações que lhe aprouver, nos contratos administrativos uma das partes – a Administração – está sempre vinculada ao interesse público e não pode abrir mão de seus direitos e poderes por mera liberalidade para com a outra parte. Assim, qualquer cláusula que contrarie o interesse público ou consubstancie renúncia a direitos e poderes da Administração deve ser considerada como não escrita, salvo de autorizada por lei. As cláusulas dos contratos de Direito Público equivalem a atos administrativos, gozando, portanto, da presunção de legitimidade, só elidível por prova bastante em contrário. (in Direito Administrativo Brasileiro. 39 ed. São Paulo: Malheiros, 2013, p. 231) Ademais, a mesma decisão administrativa noticia que foram identificadas diversas pendências de regiões de sombra e sobre redundâncias, as quais foram repelidas pela contratada sob o argumento de que se necessário um estudo de engenharia mais aprofundado, exigindo-se, por isso, mais tempo para o cumprimento da exigência, sem, contudo, apresentar cronograma que respeitasse os prazos contratuais para a solução do problema. A recorrente, por sua vez, não trouxe elementos de prova a demonstrar que apresentou cronogramas para sanar tal pendência. Quanto à segunda penalidade combatida, aplicada mediante Decisão no 1/2022 – METRO-DF/DTE (ID 34744917), também por motivo de descumprimento contratual, oriundo do processo 00097-00006177/2021-30, verifico que tratou da apuração de atraso no cumprimento de obrigações firmadas nos meses de março e abril de 2021, relativas à “instalação e configuração do sistema redundante”, “substituição frentes rádio quebrados”, “documento licença Anatel”, “testes finais” e “licença junto ao Comaer e aos demais órgãos”. O Relatório Circunstanciado no 1/2021, de maio de 2021, que embasou a decisão supra relata que foram aprovadas novas soluções para o problema relacionado ao sistema de redundância automática, em ata do dia 20/4/2021, tendo a contratada, ora agravante, não cumprido o novo cronograma, o que foi reputado como demora injustificada pela agravada. O referido Relatório traz conclusão de que a agravante cometeu reiterada infração prevista na Cláusula 12.1.2 por ensejar o retardamento da execução do objeto, e faz menção ao processo anterior 00097-00013948/2020-64, que culminou com aplicação de penalidade também por motivo de atraso. Nesse contexto, entendo que há verossimilhança na alegação do recorrente de violação ao princípio de vedação ao bis in idem, porquanto a segunda decisão sancionatória se amparou na suposta conduta reincidente da contratada em cumprir os prazos de execução estipulados no cronograma atualizado, contudo verifico que algumas condutas descritas na segunda decisão estão relacionadas a pendências mencionadas na primeira decisão sancionatória, a exemplo dos testes finais e implantação da rede redundante. Portanto, como na primeira decisão sancionatória ficou expressamente consignado que se tratava de exame de descumprimento contratual em duas fases distintas, mas que se referiam a pendências que perduraram no tempo sem o devido saneamento pela contratada, importa que o mesmo raciocínio seja empregado quanto às condutas apuradas após a primeira decisão sancionatória em março de 2021, referentes a itens de atraso estipulados no cronograma atualizado para serem cumpridos em março e abril de 2021, correlacionados às primeiras pendências apuradas, em atenção ao citado princípio do non bis in idem e da boa fé-objetiva. Logo, mostra-se razoável que se aplique quanto às condutas apuradas na segunda decisão sancionatória a multa prevista no inc. II da Cláusula 12.3.2.1 do contrato, de “0,66% (sessenta e seis centésimos por cento) por dia de atraso na entrega dos materiais e na execução dos serviços, calculados desde o primeiro dia de atraso, sobre o valor correspondente à parte inadimplente, em caráter excepcional, e a critério do CONTRATANTE, quando o atraso ultrapassar 30 (trinta) dias, não podendo ultrapassar o valor previsto para o inadimplemento completo da obrigação contratada”. Vale registrar que o inciso III da Cláusula supramencionada dispõe que a multa por descumprimento de 5% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato (aplicada na primeira decisão sancionatória) pode ser aplicada sem prejuízo da incidência do disposto nos incisos I e II do mesmo parágrafo, em consonância com a redação estampada no art. 4o do Decreto 26.851/2006, a saber: Art. 4o A multa é a sanção pecuniária que será imposta à contratada, pelo ordenador de despesas do órgão contratante, por atraso injustificado na entrega ou execução do contrato, e será aplicada nos seguintes percentuais: I - 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega de material ou execução de serviços, calculado sobre o valor correspondente à parte inadimplente, até o limite de 9,9%, que corresponde a até 30 (trinta) dias de atraso; (NOVA REDAÇÃO DADA AO INCISO I DO ART. 4o PELO DECRETO No 35.831, DE 19/09/14 – DODF DE 22/09/14.) II - 0,66 % (sessenta e seis centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega de material ou execução de serviços, calculado, desde o primeiro dia de atraso, sobre o valor correspondente à parte inadimplente, em caráter excepcional, e a critério do órgão contratante, quando o atraso ultrapassar 30 (trinta) dias; (NOVA REDAÇÃO DADA AO INCISO II DO ART. 4o PELO DECRETO No 35.831, DE 19/09/14 – DODF DE 22/09/14.) III - 5% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato/nota de empenho, por descumprimento do prazo de entrega, sem prejuízo da aplicação do disposto nos incisos I e II deste artigo; [...] (grifo nosso) Deveras, a aplicação da multa de 5% com a multa diária de 0,66% do inciso II mostra-se compatível com as circunstâncias do caso concreto, a exemplo da culpabilidade da empresa contratada, do prejuízo sofrido pelo Poder Público com a inexecução no prazo assinalado no cronograma de apenas parcela das obrigações imputadas à contratada, a existência de penalidade anterior, dentre outros, de modo a resguardar o princípio da razoabilidade e proporcionalidade das sanções e obstar o enriquecimento ilícito da Administração em detrimento da outra parte contratante. Nesse sentido, colha-se aresto de julgado desta egrégia Casa de Justiça: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA CITRA PETITA. PERDA DE OBJETO. PRELIMINAR REJEITADA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. PRESCRIÇÃO. SUJEIÇÃO AO CÓDIGO CIVIL. PRAZO DECENAL. CLÁUSULA PENAL. MULTAS POR ATRASO E INADIMPLEMENTO PARCIAL. CULPA CONCORRENTE. SUPREMACIA DO INTERESSE PÚBLICO. MORA. INCIDÊNCIA DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO VENCIMENTO DE CADA OBRIGAÇÃO. GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO CONTRATO. POSIÇÃO DE IMPÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS AFASTADA EM RAZÃO DA FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. COMPROVADA A INADEQUAÇÃO DAS OBRAS EXECUTADAS. RECUSA DA CONTRATADA EM REALIZAR AS CORREÇÕES NECESSÁRIAS. INDENIZAÇÃO DEVIDA. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE CONHECIDO E NA EXTENSÃO PROVIDO EM PARTE. RECURSO DA RÉ CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Em que pese a sentença tenha sido omissa ao deixar de apreciar uma das pretensões deduzidas pela autora, houve perda parcial do objeto nesse ponto em particular, razão pela qual se rejeita a preliminar de julgamento citra petita. 2. As sociedades de economia mista não se sujeitam ao prazo prescricional previsto no Decreto no 20.910, de 1932, e no Decreto-Lei no 4.597, de 1942. Tratando-se de ação de indenização ou reparação de danos por cumprimento irregular da prestação ou inadimplemento, o prazo de extinção a pretensão é de 10 (dez) anos. 3. Contestada a penalidade aplicada ao contratado em contrato administrativo, deve o Judiciário analisar não só a regularidade formal para a aplicação da sanção (observância ao devido processo legal, respeito ao contraditório e ampla defesa), mas também a proporcionalidade da multa imposta, cotejando a gravidade da culpa com que se portaram ambas as partes e o prejuízo real e/ou potencial das condutas para o desempenho da atividade pública. 4. A Lei 8.666/93 prevê a aplicação supletiva dos princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado. Assim, aplicáveis as disposições do Título VI, capítulo V, do Código Civil, acerca da cláusula penal, em especial a disposição do art. 413, que prevê a possibilidade de redução da multa quando a obrigação tiver sido cumprida em parte ou se seu valor se evidenciar manifestamente excessivo, tendo em vista a natureza e finalidade do negócio. 5. É indevida a imposição de multa simultaneamente pelo suposto atraso na execução de parcela do serviço contrato e também pelo inadimplemento da mesma etapa. A manutenção da dupla penalidade caracterizaria bis in idem, de sorte que somente uma deve prevalecer. 6. Diante do atraso no pagamento das obrigações assumidas pela sociedade de economia mista em contrato administrativo, é legítima a incidência de encargos próprios da mora a partir do vencimento de cada obrigação. 7. Na gestão e fiscalização do cumprimento de contratos administrativos, a sociedade de economia mista, prestadora de serviço público essencial, reveste-se da condição de império própria da Administração Pública. Seus atos, desde que preenchidos os requisitos de validade, gozam dos atributos próprios dos atos administrativos, dentre eles a presunção de legitimidade. Essa presunção tem natureza relativa e admite prova em contrário, cujo ônus recai sobre a parte interessada em sua desconstituição. 8. A glosa de medições do serviço executado em contrato administrativo é ato vinculado, de sorte que a falta de fundamentação inflige o vício de nulidade, afastando a presunção de legitimidade e atraindo para a Administração o ônus da prova quanto ao descumprimento contratual. 9. Comprovada a inadequação das obras realizadas e a recusa da contratada em efetuar os reparos necessários, é devida indenização à contratante pelos valores comprovadamente gastos para adequação. 10.APELAÇÃO DA CAESB CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. APELAÇÃO DA ELMO ENGENHARIA LTDA. CONHECIDA EM PARTE E PARCIALMENTE PROVIDA. (Acórdão 1152531, 20160110286842APC, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 6/2/2019, publicado no DJE: 26/2/2019. Pág.: 319/326 – grifo nosso) No que se refere ao perigo da demora, entendo demonstrado em virtude de já ter a agravada iniciado os procedimentos de execução das garantias prestadas pela agravante relativas ao Contrato no 015/2015, como se vê da Correspondência Eletrônica de ID 34744945, enviada em 4/1/2022 para a seguradora responsável pelo seguro-garantia previsto na Cláusula Sétima do pacto, na qual o METRO-DF noticia as decisões administrativas aqui discutidas e solicita “a transformação da Expectativa de Sinistro em Reclamação de Sinistro e o pagamento da penalidade citada pela Pottencial Seguros ao METRÔ-DF na conta bancária citada na Notificação 9” (ID 34744945). Assim, de um juízo de cognição sumária, entendo presentes os requisitos ensejadores da medida antecipatória vindicada apenas em relação à Decisão no 1/2022-METRÔ-DF/DTE. Quanto aos pedidos formulados para que a agravada seja impedida de instaurar contra a agravante processos administrativos sancionadores sobre os mesmos fundamentos fático-jurídicos e para que seja obstada a conversão em renda do DF dos valores retidos no momento da entrega definitiva, verifico que se tratam de mero temor genérico do recorrente, porquanto tais alegações vieram desacompanhadas de provas no sentido de que a agravada tomou medidas nesse sentido. Ou seja, não se trata de perigo imediato e real a justificar o deferimento da tutela de urgência perquirida. Por tais fundamentos, defiro em parte a liminar para determinar a suspensão dos efeitos apenas da Decisão no 1/2022-METRÔ-DF/DTE até ulterior pronunciamento judicial. Comunique-se ao Juiz da causa e intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, inciso II, do CPC). Brasília-DF, 4 de maio de 2022. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador